Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711830-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RITA DE CASSIA PASSOS SOARES D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Novo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça do caráter extra petita da Sentença originária. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator